Tribunal: TJPA
Processo: 0053187-72.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053187-72.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

APELADO: ANDRESSA MAIA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
N. 0053187-72.2013.814.0301

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S.A

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA OAB/RJ 107861-A

EMBARGADO: ANDRESSA MAIA VIANA

ADVOGADO: VICTOR BIBIANO MELO OAB/PA - 18551-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1.Embargos de Declaração em Apelação contra Acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que conheceu parcialmente do recurso e deu provimento à Apelação Cível, para reformar a sentença, afastando a indenização por danos morais;

2. Pedido de fixação de honorários de sucumbência a serem pagos aos patronos da parte Embargante/ré. Inexistência de omissão;

3. Pedido de redução de honorários advocatícios fixados em favor do patrono da autora. Inexistência de omissão;

4. Não se observa na parte dispositiva, determinação no sentido de que os juros remuneratórios serão calculados a partir do desembolso. Inexistente a omissão;

5.Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Não há omissão no acórdão embargado, mas mero inconformismo.

_________

Dispositivos relevante citados: art. 1.022 e 1.023 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1348604/MS, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 04/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO opostos por
CONSTRUTORA TENDA S/A
contra
o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, que conheceu parcialmente do Recurso de Apelação e na parte conhecida, deu provimento ao recurso, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato c/c Cobrança e Danos Morais, movida por ANDRESSA MAIA VIANA contra CONTRUTORA TENDA S.A.

Em suas razões recursais (Id.
4430156)
o embargante sustenta, em breve resumo, que o acórdão foi omisso e contraditório, em relação aos seguintes pontos, a seguir transcritos:

1) Omissão no julgado quanto ao pedido de redução do quantum fixado em 20%, a título de honorários sucumbenciais.

2) Contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do Acórdão, no que se refere à fixação do termo inicial, para a incidência dos juros moratórios.

Requereu ainda o conhecimento e acolhimento dos embargos.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (Id.
4430157
) destacando a inexistência de omissão e contradição, bem como a ocorrência de litigância de má fé por parte do embargante, pelo que, requereu a rejeição do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente (artigo 1.023 do CPC), pelo que conheço os
embargos
de
declaração
opostos.

Em suas razões, a embargante suscita a existência de contradição e omissão no Acórdão embargado, alegando que na fundamentação, consta que os juros moratórios do valor a ser restituído deve incidir a partir da citação, enquanto na parte dispositiva consta que devem ser calculados a partir do desembolso e que há omissão ao não fixar honorários de sucumbência a serem pagos aos patronos da Embargante e não apreciar o pedido de redução de honorários fixados em favor da parte Embargada no valor equivalente a 20% (vinte por cento)

Como é cediço, o recurso de
embargos
de
declaração
possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Observa-se que o Acórdão traz
na sua fundamentação:

“... Assim, fixo que os valores efetivamente pagos demonstrados pelos documentos de fls. 31/38 devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja, a partir de julho/2011, quando teve a informação de que a obra não seria entregue – afinal, segundo consta isto ocorreu após o pagamento da sétima parcela havida em 14/06/2011 –, nos termos da súmula 43 do STJ,
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 397 do CC)”

Enquanto na
parte dispositiva:

“(...) DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para reformar a sentença, afastando a indenização por danos morais e, de ofício, por se tratar de consectário legal, portanto, matéria de ordem pública,
fixo o índice e o termo inicial da correção monetária e os juros moratórios a incidirem na devolução dos valores efetivamente pagos pela consumidora,
estes a serem apurados em liquidação de sentença, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra (...).

Desse modo, não se observa na parte dispositiva, determinação no sentido de que os juros remuneratórios serão calculados a partir do desembolso, conforme alega a embargante.

Aponta ainda o embargante a ocorrência de omissão no Acórdão embargado ao não fixar honorários de sucumbência a serem pagos aos patronos da Embargante e não apreciar o pedido de redução de honorários fixados em favor da parte Embargada no valor equivalente a 20% (vinte por cento).

Da análise do acórdão embargado, verifico que de fato, não houve omissão quanto à apreciação do pedido de fixação de honorários de sucumbência a serem pagos aos patronos da parte Embargante/ré, pois nas
razões da apelação da parte agravante, não consta pedido de fixação de honorários advocatícios em seu favor, mas apenas pedido de redução de honorários fixados em favor do patrono da parte autora.

Nesse sentido, resta claro que não há omissão no acórdão embargado, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal, vedado em sede de embargos de declaração.

Com relação à omissão do pedido de redução de honorários advocatícios fixados em favor do patrono da autora, não pode prosperar, pois o acórdão julgou o referido pedido, decidindo que os honorários arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação se encontram dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mantendo a sentença nesse particular, o que há na verdade é um inconformismo da embargante com o julgado.

Por fim, com relação ao pedido de litigância de má-fé nas contrarrazões aos Embargos de Declaração, não pode prosperar.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo”. (EDcl no AgInt no AREsp 1348604/MS).

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração mantendo o Acórdão embargado, ante a ausência de contradição/omissão.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024